Tribunal: STF
Processo: MS 20206
Classe: MS
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-08-22
Data de publicação: 1979-08-22

Ementa:
- 1) Mandado de Segurança. Atos do Tribunal de Contas da União. Decadência consumada, em relação a seis dos impetrantes. 
2. Ferroviário, que foi admitido como servidor autárquico, não tem direito a dupla aposentadoria (Súmula 371). Segurança denegada.